Tribunal: TJSP
Processo: 2051708-65.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Aquaviário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – RECURSO ESPECIAL PROVIDO – NOVO JULGAMENTO
- Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita – Interposição de recurso especial, que foi provido, "determinando a intimação da recorrente para comprovar a alegada hipossuficiência financeira" – Após a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – RECURSO ESPECIAL PROVIDO – NOVO JULGAMENTO
- Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita – Interposição de recurso especial, que foi provido, "determinando a intimação da recorrente para comprovar a alegada hipossuficiência financeira" – Após a intimação da agravante, esta juntou aos autos documentos aptos a comprovar a situação financeira precária que autoriza a concessão da benesse – Decisão reformada.

Recurso provido.